Tribunal: TJES
Processo: 5000977-83.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000977-83.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MAYARA PEREIRA MARINS FURTADO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais proposta por Mayara Pereira Marins Furtado em face de Companhia Espirito Santense de Saneamento - CESAN, ambas qualificadas nos autos, com base nos fatos e fundamentos expostos na petição inicial de ID 13316149 e no aditamento de ID 22865439, requerendo a parte autora: a) a concessão de tutela provisória de urgência visando o restabelecimento do fornecimento de água, bem como à suspensão dos efeitos do apontamento creditício inserido em seu desfavor por solicitação da demandada; b) no mérito, busca a confirmação da tutela e a revisão das faturas de água referentes aos meses de outubro de 2021, novembro de 2021, dezembro de 2021, janeiro de 2022, fevereiro de 2022, março de 2022, abril de 2022, maio de 2022, junho de 2022, julho de 2022, setembro de 2022, outubro de 2022, novembro de 2022, janeiro de 2023, fevereiro de 2023 e março de 2023; c) a condenação da requerida a restituir, em dobro, os valores cobrados a maior relativos às faturas efetivamente pagas, quais sejam dos meses de outubro de 2021 e novembro de 2021; d) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, confirmar a decisão de ID 14461144 e revisar os débitos impugnados pela consumidora, relativos aos meses de outubro de 2021, novembro de 2021, dezembro de 2021, janeiro de 2022, fevereiro de 2022, março de 2022, abril de 2022, maio de 2022, junho de 2022, julho de 2022, setembro de 2022, outubro de 2022, novembro de 2022, janeiro de 2023, fevereiro de 2023 e março de 2023, reduzindo-os para R$ 126,30 (cento e vinte e seis reais e trinta centavos); b) determinar o cancelamento definitivo da restrição creditícia inserida pela ré em desfavor da consumidora, fundada no débito de R$ 932,83 (novecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos); c) determinar à requerida que realize a retificação das contas não pagas, devendo emitir e entregar as faturas à consumidora no prazo de 15 (quinze) dias, sem quaisquer encargos moratórios, observada antecedência mínima de 15 (quinze) dias entre a emissão e os novos vencimentos, ficando suspensa a exigibilidade dos débitos até o cumprimento desta determinação; d) condenar a requerida a restituir, os valores cobrados a maior nas faturas de outubro de 2021 e novembro de 2021, em dobro, totalizando respectivamente R$ 382,68 (trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos) e R$ 770,98 (setecentos e setenta reais e noventa e oito centavos), com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação; e) condenar a requerida a pagar à autora a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6125723) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a recorrida é titular da matrícula nº. 0422761-1 a partir de outubro de 2021 passou a receber contas de água com valores e medições muito acima da média que pagava até então, até a referida data, a conta com maior valor de consumo se limitava ao patamar de R$166,22 (cento e sessenta e reais e vinte e dois centavos), correspondente ao consumo de 31 m3 (IDs 13316950 e 13316378), em janeiro de 2021. Ademais, analisando a fatura de março de 2022 nota-se a maior medição correspondente ao consumo de 184 m3, ou seja, quase 6 vezes o maior consumo do período anterior, totalizando R$ 3.034,40 (três mil trinta e quatro reais e quarenta centavos), maior cobrança do período.

8. Para fins de comparação, antes do aumento das faturas (entre dezembro de 2020 e setembro de 2021), a conta com o maior valor foi de R$ 166,22 (cento e sessenta e reais e vinte e dois centavos), correspondente ao consumo de 31 m3 (ID 6125655), em janeiro de 2021. Por outro lado, na fatura de março de 2022 nota-se a maior medição correspondente ao consumo de 184 m3, ou seja, quase 6 vezes o maior consumo do período anterior, totalizando R$ 3.034,40 (três mil trinta e quatro reais e quarenta centavos), maior cobrança do período (ID 6125667).

Após identificar o aumento exorbitante nas faturas, procurou a recorrente para que fosse realizada uma revisão dos débitos, o que não ocorreu. A recorrida teve seu nome negativado em razão do não pagamento das contas (ID 6125670), devido aos valores muito acima da média e condição financeira.

A empresa recorrente nega a ocorrência de falha na prestação do serviço, alegando que as leituras foram feitas sequencialmente em ordem crescente, não identificando erro de medição. Ocorre que em vistoria realizada no local no dia 31/05/2022, fez a substituição do hidrômetro, pois o mesmo encontrava-se “violado”. Ressalta-se que a vistoria fora realizada somente após decisão judicial (ID 6125672).

Realizada a troca do hidrômetro, a empresa recorrente passou realizar medições pela média de consumo, utilizando-se para isso do valor das contas acima da média cobradas nos meses anteriores, não ocorrendo medição real. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente possa evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)